Tribunal: TJMT
Processo: 1005028-30.2025.8.11.0015
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005028-30.2025.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARIA DALVA MUNIZ - CPF: 949.385.633-04 (APELANTE), ADONIS FERNANDO VIEGAS MARCONDES - CPF: 017.609.991-30 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA C/C DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO PESSOAL ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA DA CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS INSUFICIENTES. DIVERGÊNCIAS CONTRATUAIS E VALORATIVAS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e de indenização por danos morais decorrente de negativação indevida. A apelante sustenta ausência de comprovação válida da contratação eletrônica, que se limitou a apresentar telas sistêmicas e registros internos como prova da operação.

II. Questão em discussão

2. Há três questões principais em discussão: (i) verificar se as telas sistêmicas e logs de sistema apresentados pela instituição bancária constituem prova idônea para comprovar a contratação eletrônica de empréstimo pessoal; (ii) analisar se as divergências entre os números contratuais e valores mencionados nos autos comprometem a credibilidade probatória; e (iii) definir se a negativação decorrente de débito não comprovado gera direito à indenização por danos morais, considerando a aplicabilidade da Súmula 385/STJ.

III. Razões de decidir

3. A contratação eletrônica de serviços financeiros exige comprovação inequívoca mediante elementos técnicos que atestem a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor, não se desincumbindo desse ônus probatório com a mera apresentação de telas sistêmicas unilaterais.

4. Verificou-se significativa discrepância entre os dados apresentados, pois enquanto a negativação refere-se ao contrato nº 11810005119CSC511829 no valor de R$ 1.031,00, os documentos bancários mencionam contrato nº 427511829 no valor de R$ 3.145,90, comprometendo a credibilidade das provas apresentadas.

5. A ausência de contrato eletrônico devidamente autenticado e a inconsistência dos elementos probatórios caracterizam falha na prestação do serviço bancário, tornando indevida a negativação realizada e configurando responsabilidade objetiva da instituição financeira.

6. A negativação indevida configura dano moral in re ipsa, dispensando comprovação de prejuízo efetivo, sendo a responsabilidade da instituição financeira objetiva nos termos do art. 14 do CDC.

7. Não se aplica a Súmula 385/STJ ao caso concreto, pois inexistiam restrições preexistentes legítimas no momento da inscrição contestada, conforme demonstrado no extrato de consulta anexado à inicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação conhecido e provido para reformar integralmente a sentença, declarando a inexistência do débito e condenando o banco ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

Tese de julgamento:

"1. A contratação eletrônica de empréstimos bancários deve ser comprovada por elementos técnicos mínimos que demonstrem inequivocamente a manifestação de vontade do consumidor, sendo insuficientes as telas sistêmicas unilaterais quando desacompanhadas de contrato autenticado. 2. A divergência entre números contratuais e valores constantes da negativação e dos documentos apresentados compromete a credibilidade probatória e evidencia a inexistência da relação jurídica. 3. A negativação indevida decorrente de débito não comprovado gera dano moral presumido, sendo objetiva a responsabilidade da instituição financeira."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6º, VIII e 14; CPC, art. 373, II; CC, art. 927.

Jurisprudência relevante citada:
Súmula 54/STJ; Súmula 297/STJ; Súmula 385/STJ; Súmula 479/STJ; STJ, AgInt no AREsp 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.06.2024; TJMT, AC 1040044-98.2024.8.11.0041, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 23.11.2025; TJMT, AC 1028471-83.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 05.11.2025; Tema 1.368/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
MARIA DALVA MUNIZ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Jurídica c/c Danos Morais,
ajuizada contra
BANCO BRADESCO S.A
., que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

A apelante sustenta que o Banco Bradesco não anexou o contrato nº 11810005119CSC511829, que originaria a dívida de R$ 1.031,00, e que as "telas sistêmicas" e extratos genéricos apresentados não têm validade como prova, especialmente quando a consumidora nega a contratação do empréstimo que ensejou a negativação.

Alega também que houve violação do Art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, devido à sua hipossuficiência técnica como consumidora aposentada. Afirma que a negativação indevida gera dano moral in re ipsa e desvio produtivo, e pede a aplicação da Taxa SELIC para correção monetária e juros conforme a Lei 14.905/2024.

Ao final, requer a reforma da sentença para declarar a inexistência do débito de R$ 1.031,00; cancelar o contrato nº 11810005119CSC511829; excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes e condenar o apelado ao pagamento de danos morais de no mínimo R$ 70.000,00.

Em contrarrazões, o
Banco Bradesco S/A
alega preliminarmente a inadmissibilidade do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade, argumentando que a apelante não refutou os fundamentos da sentença, apenas repetiu os argumentos da inicial. No mérito, defende a regularidade da contratação, alegando que a negativação se refere ao contrato nº 427511829, um empréstimo pessoal de R$ 3.145,90, com parcelas de R$ 160,60, celebrado em 05/02/2021.

Afirma ainda que o valor foi disponibilizado à apelante por meio de crédito em sua conta bancária, e que a apelante agiu de má-fé ao não pagar as parcelas. Requer a manutenção da sentença de primeiro grau.

Foi certificado que a apelante possui justiça gratuita deferida nos autos e dessa forma isenta do preparo recursal (Id. 337421875).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação cível
interposto por
MARIA DALVA MUNIZ
em face da sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sinop/MT, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e Relação Jurídica c/c Danos Morais,
ajuizada contra
BANCO BRADESCO S.A
., que julgou improcedentes os pedidos formulados pela autora.

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de inadmissibilidade recursal suscitada pela instituição bancária apelada, que alega violação ao princípio da dialeticidade.

O princípio da dialeticidade recursal exige que o recorrente demonstre, de forma específica e fundamentada, os pontos em que discorda da decisão recorrida, não bastando a mera repetição dos argumentos já apresentados em primeira instância.

Analisando detidamente as razões recursais, verifica-se que a apelante, embora tenha reiterado alguns argumentos da inicial, efetivamente confrontou os fundamentos centrais da sentença recorrida. A insurgente questionou especificamente a valoração probatória realizada pelo magistrado sentenciante, impugnando as "telas sistêmicas" como meio de prova da contratação e sustentando a violação aos princípios consumeristas aplicáveis à espécie.

Dessa forma, considerando que o recurso apresenta argumentação direcionada aos pontos controvertidos da decisão recorrida, ainda que de forma não exaustiva, entendo superada a preliminar de inadmissibilidade, devendo o mérito ser analisado, razão pela qual,
conheço
do recurso.

Depreende-se dos autos que
Maria Dalva Muniz
, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito e relação jurídica c/c danos morais,

contra o
Banco Bradesco S.A.
após identificar que seu nome foi negativado no valor de R$ 1.031,00 (um mil e trinta e um reais), inscrito em 25/02/2025. A dívida seria referente ao contrato nº 11810005119
CSC
511829, vencido em

07/02/2022, mas a autora nega o reconhecimento da dívida e da contratação do referido contrato.

Sustenta a ausência de prova idônea da contratação, argumentando que as telas sistêmicas produzidas unilateralmente não possuem validade. Nega ter recebido o referido valor em sua conta corrente, motivo pelo qual, reitera os pedidos de inexistência do débito e indenização por dano moral.

A instituição bancária, por sua vez, não apresentou o contrato físico assinado, mas alegou que a adesão ao empréstimo foi feita via
Mobile Banking
, comprovada por registros sistêmicos que incluem o IP do dispositivo (10.236.185.122), datado de 05/02/2021, com o horário exato da operação.

O banco também demonstrou que, no dia da contratação, foi creditado
R$ 3.145,90
na conta da autora, sob a rubrica "Empréstimo Pessoal", com o mesmo número de documento da negativação (7511829). Além disso, os extratos mostram que a autora utilizou o valor por meio de saques e pagamentos, e o banco anexou outras restrições anteriores (como da Equatorial Maranhão), considerando a autora como "devedora contumaz", com base na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça.

O juízo de origem julgou o pedido
improcedente
, entendendo que o banco se cumpriu seu ônus ao demonstrar o depósito do valor e o uso do crédito pela autora, validando a relação jurídica com base nos registros (logs) sistêmicos apresentados.

Em razão disso, a autor recorre, apresentando a tese de que telas sistêmicas de computador não substituem o contrato devidamente assinado pelas partes, o que não foi apresentado nos autos e que houve violação à hipossuficiência do consumidor.

O caso em análise envolve típica relação de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento consolidado pela Súmula 297/STJ. Ademais, as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias, por força da Súmula 479/STJ.

Nessas hipóteses, incidem o art. 6º, VIII, do CDC, que autoriza a inversão do ônus da prova quando presente verossimilhança nas alegações, e o art. 14 do mesmo diploma, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor.

A questão central do litígio reside na comprovação da existência e validade da relação jurídica que teria originado o débito negativado. Conforme documentado nos autos, a sentença recorrida baseou-se fundamentalmente em dois elementos probatórios: os logs de sistema (Id. 200730786) e os extratos bancários (Id. 200730783).

No caso, embora o banco tenha comprovado que a autora mantém conta corrente na instituição, existe significativa discrepância entre os valores e contratos mencionados nos autos.

Isso porque, enquanto a negativação refere-se ao
contrato nº 11810005119CSC511829 no valor de R$ 1.031,00
, os documentos apresentados pelo banco fazem referência ao
contrato nº 427511829 no valor de R$ 3.145,90
. Essa divergência, por si só, compromete a credibilidade das provas apresentadas e evidencia a fragilidade da fundamentação probatória.

Vejamos:

A instituição financeira não anexou contrato eletrônico devidamente assinado e as telas acima
não demonstram
que se trata do mesmo contrato bancário e o valor que originou a inscrição do nome da autora no cadastro de inadimplentes, elemento que seria fundamental para demonstrar a concretização do empréstimo aqui discutido.

Embora as telas sistêmicas possam ser admitidas como meio de prova, conforme argumenta a instituição financeira, é necessário que estejam acompanhadas de outros elementos que corroborem a existência da relação jurídica, especialmente quando contestada pela parte contrária. No presente caso, as telas apresentadas demonstram inconsistências apontadas pela autora, apelante.

Nesse sentido:

“[...]
III. RAZÕES DE DECIDIR: 3
.
A ré não comprovou a regularidade da contratação eletrônica, tampouco apresentou elementos técnicos mínimos exigidos para validar a operação (como biometria facial, geolocalização, hash ou assinatura eletrônica qualificada), limitando-se à apresentação de “telas sistêmicas” e contrato não autenticado. 4. A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade do consumidor e da disponibilização dos valores alegadamente emprestados caracteriza falha na prestação do serviço e torna indevida a negativação realizada.
[...]” (N.U 1040044-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2025, Publicado no DJE 23/11/2025). (grifo nosso)

“[...] III. RAZÕES DE DECIDIR:
4. A contratação eletrônica, embora válida em abstrato, depende de comprovação quanto à autenticidade e integridade dos documentos e à identidade do signatário. No caso, a requerida não comprovou a regularidade do contrato digital, tampouco demonstrou que os dados utilizados pertenciam à autora.

5. As telas sistêmicas apresentadas pela instituição financeira não constituem prova idônea da contratação, sobretudo diante das inconsistências nos dados cadastrais e da ausência de assinatura eletrônica válida, confirmada por verificação no sistema do ITI.
[...]” (N.U 1028471-83.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/11/2025, Publicado no DJE 05/11/2025). (grifo nosso)

“[...]
A apresentação de telas de sistema interno da empresa não comprova a contratação do serviço, por constituir prova unilateral inidônea, especialmente quando desacompanhada de contrato ou outros elementos externos de corroboração
. [...]” (N.U 1000604-28.2023.8.11.0107, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLYMARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/08/2025, Publicado no DJE 29/08/2025). (grifo nosso)

No caso, incumbia ao banco, conforme prevê o art. 373, II, do CPC, comprovar de forma inequívoca a existência da relação jurídica com a autora, demonstrando que o empréstimo pessoal foi realmente contratado, que o valor foi disponibilizado na conta corrente da autora e que, devido a inadimplência, houve negativação de seu nome. No entanto, essa comprovação não ocorreu. A ausência de prova robusta da contratação implica o reconhecimento da inexistência da dívida e, consequentemente, da ilicitude da negativação.

Não tendo a instituição bancária cumprido satisfatoriamente seu ônus de prova, prevalece a versão apresentada pela apelante, que alega, embora possua conta no banco, não contratou o empréstimo questionado.

Declarada a inexistência do débito, a inscrição do nome da autora em cadastro de inadimplentes configura ato ilícito. O dano moral, nesses casos, opera-se in re ipsa, ou seja, presume-se do próprio fato da negativação indevida.

Por outro lado, a apelada invoca a Súmula 385/STJ, alegando a existência de restrições preexistentes em nome da consumidora (Id. 336656854).

Pois bem. Primeiramente, cabe esclarecer que a ausência de comunicação anterior ao cadastro no Sistema de Informações de Créditos do Banco Central, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou que:
“Cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”
(
Súmula 359
), e que
“é dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobrea negativação de seu nome em bancos de dados e cadastros”
(
Súmula 404
).

Nesse contexto, a instituição financeira figura como mera fornecedora de serviço, razão pela qual a responsabilidade pela notificação prévia do devedor antes da inscrição,
recai sobre o órgão mantenedor do cadastro
,
e não da empresa credora
.

Quanto a incidência de indenização, a Súmula 385 do STJ enuncia, ainda, que:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral,
quando preexistente legítima inscrição
, ressalvado o direito ao cancelamento”.

No caso, conforme se verificado no extrato de consulta das restrições anexado à petição inicial (Id. 20878114) demonstra que, à época do registro da dívida objeto da lide,
não
havia nenhuma inscrição negativa em nome da autora. Somente as
restrições precedentes
da apelante no Sisbacen afastam o direito à reparação pretendida.

E, no que se refere ao dano moral, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que a inscrição indevida em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, dispensando-se a comprovação do prejuízo. Vejamos:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ AFASTADA. NOVA ANÁLISE. INDENIZAÇÃO.
DANOS MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. INSCRIÇÃO INDEVIDA NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA
. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. INCIDÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos casos de protesto indevido de título e de inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito, o dano moral é considerado in re ipsa
. 2. Não se conhece de recurso especial quando o acórdão recorrido se encontra em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (Súmula n. 83 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. (STJ- AgInt no AREsp: 2513837GO 2023/0433441-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 03/06/2024, T4- QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024). (grifo nosso)

Portanto, configurado o ato ilícito praticado pelo banco, bem como o nexo causal e o dano, impõe-se o dever de indenizar.

A fixação do quantum indenizatório a título de danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se a extensão do dano, o grau de culpa do ofensor, sua condição econômica, bem como o caráter pedagógico-punitivo da medida.

No presente feito, embora se reconheça a gravidade da situação e a negativação indevida, entendo que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
mostra-se adequado e proporcional. O montante cumpre tanto a função compensatória quanto a punitivo-pedagógica da indenização por danos morais, sendo suficiente para reparar o abalo sofrido pela autora sem configurar enriquecimento sem causa, ao mesmo tempo em que desestimula as instituições financeiras a repetirem condutas semelhantes.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DIGITAL NÃO COMPROVADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR REDUZIDO. DANO TEMPORAL NÃO RECONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO DE AMBOS OS RECURSOS.

I. CASO EM EXAME: Recursos de apelação interpostos por MERCADO PAGO INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA e ARIEL ALEX FIRMINO DE MORAIS contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica entre as partes, declarou indevida a negativação do nome do autor, condenou a instituição ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 e determinou a exclusão da inscrição em cadastro restritivo de crédito.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. A ré não comprovou a regularidade da contratação eletrônica, tampouco apresentou elementos técnicos mínimos exigidos para validar a operação (como biometria facial, geolocalização, hash ou assinatura eletrônica qualificada), limitando-se à apresentação de “telas sistêmicas” e contrato não autenticado. 4. A ausência de prova inequívoca da manifestação de vontade do consumidor e da disponibilização dos valores alegadamente emprestados caracteriza falha na prestação do serviço e torna indevida a negativação realizada.
5. Caracterizado o dano moral presumido (in re ipsa), em razão da inscrição indevida, sendo a responsabilidade objetiva da instituição ré, nos termos do art. 14 do CDC. 6. O valor fixado a título de indenização por danos morais (R$ 6.000,00) foi considerado excessivo diante das circunstâncias do caso, sendo reduzido para R$ 4.000,00, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
7. Inviável o reconhecimento de dano temporal autônomo, porquanto já abarcado pela indenização por dano moral, conforme jurisprudência consolidada. 8. Os juros de mora, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual, devem incidir a partir do evento danoso, conforme a Súmula nº 54 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recursos parcialmente providos.
(i) para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais);
(ii) para definir como termo inicial dos juros de mora a data do evento danoso.

Tese de julgamento:
“1. A contratação eletrônica de serviços financeiros deve ser comprovada por elementos técnicos mínimos que atestem a autenticidade da manifestação de vontade do consumidor, não se desincumbindo desse ônus com a mera apresentação de telas sistêmicas. 2. A negativação indevida decorrente de débito inexigível configura dano moral presumido.
3. O tempo dispendido para solução administrativa e judicial de falhas na prestação de serviço não enseja indenização autônoma por dano temporal quando já reconhecido o dano moral. 4. Em responsabilidade extracontratual, os juros de mora incidem a partir do evento danoso.” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII e 14; Código de Processo Civil, art. 373, II; Súmulas nº 54 e 362/STJ. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2513837/GO, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 03.06.2024; TJMT, AC 1028471-83.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, j. 05.11.2025; TJMT, AC 1001588-14.2022.8.11.0053, Rel. Des. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03.07.2025; TJMT, AC 1043663-36.2024.8.11.0041, Rel. Des. Antonia Siqueira Gonçalves, j. 16.07.2025.” (N.U 1040044-98.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/11/2025, Publicado no DJE 23/11/2025). (grifo nosso)

Quanto ao termo inicial dos juros de mora, tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora devem incidir a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ.

A atualização monetária e os juros moratórios devem observar a Taxa SELIC até a entrada em vigor da Lei nº 14.905/2024. A partir de sua vigência, aplica-se o IPCA como índice de correção monetária e a Taxa SELIC, deduzido o índice de atualização, como juros legais, em conformidade com o Tema 1.368 do STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação, e lhe-DOU PROVIMENTO
, para reformar integralmente a sentença e declarar a inexistência do débito; determinar a exclusão do nome da apelante dos órgãos de proteção ao crédito referente ao apontamento nº 11810005119CSC511829, no valor de R$ 1.031,00 e condenar o Banco Bradesco S/A ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais, com aplicação da correção monetária e juros conforme delineado.

Por conseguinte, inverto o ônus de sucumbência, condenando o apelado, ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, mantendo a verba honorária no patamar arbitrado na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026